Tribunal: STF
Processo: AI 804128
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PORTE DE REMESSA E RETORNO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O agravo de instrumento deve ser formalizado na sua integralidade pelo agravante, no ato da interposição. 



    2. A demonstração da efetivação do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa. Precedentes. 



    3. O Tribunal a quo ao proferir o acórdão impugnado consignou , verbis: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO FICTO PARA FINS DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 2.455/54. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A Lei Estadual nº 2.455/54, editada sob a égide da Constituição Federal de 1946, não foi recepcionada pela Carta Magna de 1967, ocasião em que perdeu sua eficácia. Impossibilidade de contagem de tempo de serviço ficto, por absoluta ausência de previsão legal, havendo, inclusive, vedação expressa (art. 40, § 10, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC nº 20/98). Precedentes. 2. Não é extra petita a sentença em que o magistrado julga a lide nos limites em que foi proposta pelo autor. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.